Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SELEÇÃO ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. DEMANDA EXECUTÓRIA AJUIZADA CONTRA O ESPÓLIO NO FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO DE CUJUS. CONSUMIDOR. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência em que se discute onde terão curso os embargos à execução (autos onde foi suscitado o conflito) e, via de consequência, a execução originária (posteriormente também remetida ao e. Juízo suscitante por determinação do e. Juízo suscitado).
2. Fatos processuais relevantes: (i) a execução (originária dos embargos à execução onde foi suscitado o conflito) foi inicialmente distribuída à Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, que declinou da competência em favo do Juízo da Vara de Execuções de Taguatinga – DF, foro do consumidor e do último domicílio do de cujus; (ii) o e. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga – DF recebeu o processo redistribuído, em 04.04.2024, e firmou sua competência; (iii) desde então, a demanda executória seguiu curso regular naquele e. Juízo (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF), sendo suspenso em 04.04.2025, em razão da não localização de bens da devedora (CPC, art. 921, III e § 1o); (iv) Paralelamente, em 02.07.2024, F. L. G. (uma das filhas da falecida e que teria sido nomeada como “administradora provisória de herança”) opôs os embargos à execução n.o 0715222-96.2024 (autos onde foi suscitado o presente conflito); (v) os embargos à execução foram distribuídos inicialmente ao e. Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga - DF que, por seu turno, declinou da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga – DF, onde até então tramitava a execução originária; (vi) após sucessivas determinações de emenda à petição dos embargos à execução, apresentação de impugnação pela parte embargada/credora e especificação de provas, em 03.12.2024 foi determinada a conclusão do processo (embargos à execução) para sentença; (vii) e em 15.1o.2025, o e. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga – DF chamou o processo à ordem e suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de escolha aleatória do foro.
3. A questão em discussão consiste em saber se a escolha do foro de Taguatinga – DF para ajuizamento da demanda se revelaria aleatória a ponto de fundamentar o declínio de ofício da competência em favor do foro de Brasília - DF, para processar os embargos à execução e, via de consequência, a demanda executória originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício.
6. No caso concreto não se constata a abusividade da eleição do foro de Taguatinga/DF para a oposição dos embargos à execução (ajuizada contra o espólio), tendo em vista se tratar do foro do último domicílio do de cujus (consumidor).
7. No mais, conforme prescreve o CPC (art, 914, § 1o), os embargos à execução são distribuídos por dependência ao e. Juízo onde tramita a demanda executória (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – DF), a quem compete processar e julgar ambas as demandas (execução e embargos).
IV. Dispositivo
8. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga - DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96, inc. I, letra “a” c/c art. 93, inc. XIII); CPC, arts.. 8o, 42, 44, 46, 48 a 53, 914, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 1883395, Rel. Desa Vera Andrighi, Segunda Câmara Cível, DJe 29.07.2024; acórdão 1805090, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Câmara Cível, DJe: 05/02/2024.